Tribunal: TJBA
Processo: 8037228-52.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037228-52.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA RITA BARRETO DE ANDRADE Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005. PLEITO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A utilização das regras de transição insertas nas Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, como requerido na exordial, não confere à Impetrante o direito a percepção de proventos integrais de aposentadoria, haja vista a ausência de preenchimento dos requisitos elencados nas sobreditas normas de transição. 2. Não se cogita de ilegalidade a concessão, à Impetrante, de aposentadoria com proventos proporcionais. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8037228-52.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANA RITA BARRETO DE ANDRADE, e, como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outro, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelos motivos expendidos no voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024 Des. Jorge Barretto Relator